Tribunal: TJSP
Processo: 1073964-03.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Penhora de imóvel alienado antes da distribuição da execução – Pedidos julgados procedentes – Recurso relacionado somente aos ônus sucumbenciais – Ônus sucumbenciais – Quem deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais – Verbete no 303 da Súmula de Jurisprudência do STJ - Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos aos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Penhora de imóvel alienado antes da distribuição da execução – Pedidos julgados procedentes – Recurso relacionado somente aos ônus sucumbenciais – Ônus sucumbenciais – Quem deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais – Verbete no 303 da Súmula de Jurisprudência do STJ - Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos aos executados/embargados.
Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.